Tribunal: TJMT
Processo: 1020210-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020210-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), PLAY MACHINE LTDA - CNPJ: 36.936.813/0001-35 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), PORTO BRASIL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA (APELADO), PLAY MACHINE LTDA - CNPJ: 36.936.813/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - TELEFONIA E INTERNET - OFERTA DE NOTEBOOK EM COMODATO - FALTA DE INFORMAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RÉ - NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADO – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL

IN RE IPSA –
QUANTUM
MANTIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

É consumidora a pessoa jurídica que firma contrato de prestação de serviço de telefonia móvel e comodato de aparelhos, já que é a destinatária final do produto/serviço.

É ônus do suposto credor comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, visto que não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de relação jurídica.

A inscrição indevida do nome da pessoa, ainda que jurídica, nos cadastros de restrição ao crédito ocasiona dano moral presumido, merecendo, pois, reparação.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura prática de conduta ilícita a ensejar a reparação civil por danos morais.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Sérgio Cavalieri Filho, ob., cit., p. 80). Na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de bom senso prático e adstrito ao caso concreto, pautado, enfim, pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1020210-17.2021.8.11.0041, ajuizada em por PORTO BRASIL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, para tornar definitiva a tutela de urgência concedida (id. 58499264), e por consequência, declarar a inexistência do débito, referente ao contrato n.o 0000899944746113, no valor de R$ 542,57 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) com vencimento em 23/10/2020. Condenou a parte Requerida, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Por fim, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

A apelante alega, que não se está diante de uma relação de consumo, uma vez que o contrato firmado entre as partes é destinado à contratação dos serviços prestados pela ré não como destinatário final, mas como insumo em seus negócios, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pelo disposto no seu art. 2o.

Sustenta que não há como se presumir a aplicação cega da legislação consumerista apenas por ser litígio envolvendo uma companhia de telefonia e uma empresa de menor porte econômico; ademais, ainda que seja reconhecida a relação de consumo, o que se admite por mero argumento, tendo em vista a ausência de hipossuficiência técnica da autora, bem como a ausência de verossimilhança das alegações apresentadas, impõe-se a distribuição estática do ônus da prova, isto é, cabendo à autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do inc. I do art. 373, CPC.

Afirma que, conforme já restou demonstrado, a recorrida contratou junto à requerida o serviço “Soluciona T.I.”, oportunidade na qual foi devidamente informada acerca das cobranças referentes aos planos de telefonia e internet móvel, que permaneceriam as mesmas, além de que o fornecimento no aparelho notebook seria por tempo determinado; além disso, restou acordado que o referido serviço seria disponibilizado sob o valor mensal de R$ 99,99, conforme é possível identificar claramente a partir da oitiva do áudio referente ao momento da contratação.

Salienta que a recorrida nunca realizou a devolução do aparelho alugado, tendo, inclusive, cancelado a operação diversas vezes, é totalmente devida as cobranças referentes ao serviço “Soluciona TI”, uma vez que tal informação foi passada para a recorrida no momento da contratação, possuindo total ciência de que, para interromper as cobranças, bastava devolver o aparelho notebook.

Acrescenta que ‘resta amplamente comprovado que não há falar em qualquer irregularidade quanto a oferta, a venda ou a disponibilização do serviço “Soluciona T.I.”, tampouco a ocorrência de propaganda falsa ou enganosa como pretende fazer crer a empresa autora. Deste modo, não há o que se falar em inexibilidade do débito discutido na presente ação, uma vez que está relacionado com os serviços devidamente contratados e prestados. Portanto, diante da total regularidade das cobranças impugnadas, pugna-se pelo reconhecimento da improcedência da presente demanda, a declaração de exigibilidade do débito referente aos serviços “Soluciona TI” e da descabida pretensão indenizatória da empresa autora.’.

Por fim, aduz que ‘estando à parte autora inadimplente, o que foi comprovado nos autos, o cadastro de seu nome em bancos de dados e cadastros de consumidores é exercício regular de direito da exponente, o que configura causa excludente de ilicitude, motivo pelo qual não há falar em indenização por danos morais no caso dos autos; portanto, ainda que se considere devido qualquer valor a título de indenização por danos morais no caso dos autos, levando-se em consideração os critérios de moderação, razoabilidade, e proporcionalidade, eventual condenação nesse sentido não deve ultrapassar o montante de R$ 3.000,00, jamais alcançando aquantia exorbitante de R$ 10.000,00.’.

Requer seja provido o presente recurso, pugnando-se pela reforma da
r.
sentença proferida para que seja reconhecida a regularidade das cobranças pleiteadas, bem como seja afastada a indenização a título de danos morais, ante a demonstração de que inexiste qualquer dano a ser indenizado.

Contrarrazões. (id. 153956786)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Cível interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1020210-17.2021.8.11.0041, ajuizada em por PORTO BRASIL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, para tornar definitiva a tutela de urgência concedida (id. 58499264), e por consequência, declarar a inexistência do débito, referente ao contrato n.o 0000899944746113, no valor de R$ 542,57 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) com vencimento em 23/10/2020. Condenou a parte Requerida, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Por fim, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece acolhimento.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...)A par das premissas, a presente ação merece parcial acolhimento.

No caso sub judice verifico que muito embora a empresa Requerida afirme que não violou nenhum direito da parte Autora e que inexiste responsabilidade desta para com aquela, denota-se dos autos que a parte Requerente, de fato, sofreu danos decorrentes de falha prestação serviço da Ré.

Da análise da documentação contida nos autos, mais precisamente o e-mail de resposta ao Atendimento Vivo sob no 4973978 (Id. 57291486), a Ré defere o pedido de contestação de fatura telefônica, assumindo que o faturamento do serviço não condiz com o contratado no ato da venda, e mais que as ações tomadas acerca prestação de serviço “Vivo Tech-Soluciona” será encerrada, e desta forma o equipamento será recolhido. O faturamento referente aos meses retroativos do supracitado produto também será deduzido da fatura, permanecendo o faturamento apenas dos demais serviços contratados, vez que o reembolso será refletido em contas futuras.

Neste contexto, a inclusão do nome da parte Autora nos órgãos restritivos de crédito se deu em 05/04/2021 (Id. 57291484), posterior deferimento do pedido cancelamento datado de 17/03/2021 (Id. 57291486).

De mais a mais, link da gravação do contato telefônico relativo à contratação do serviço acarreada com a peça defensiva (Id. 64323444), retrata de forma clara e precisa que a fatura final contratada seria no valor total de (R$ 99,99), corroborando com alardeado na peça de ingresso.

Nesta toada, a parte Ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos argumentos lançados na inicial, deixando de demonstrar, seja pela apresentação do contrato, do áudio de gravação do atendimento telefônico ou mesmo por tela sistêmica, a efetiva aceitação da parte Autora na contratação com o acréscimo de R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos) na conta final mensal, para utilizar do serviço “VIVO TECH” com um notebook em contrato de comodato. Assim, no caso, se incumbiu a parte Autora em demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado no acréscimo indevido na sua fatura mensal, ensejando a comprovada a ilegitimidade da cobrança e apontamento creditícia a ensejar a reparação moral.

Na hipótese dos autos, a falha na prestação de serviço está evidenciada, pela cobrança do contrato, pela ausência de informações adequadas e claras acerca dos produtos oferecidos, consoante disposto no art. 6o do CDC e, por fim, pela inércia da Requerida em solucionar a lide administrativamente.

(...)

Em suma, reitero que trata-se de dano moral in re ipsa, isto é, demonstrada a pratica do ato e o nexo causal, torna-se dispensável a comprovação da extensão dos danos, pois o simples fato de figurar em cadastro de proteção ao crédito significa para o indivíduo a impossibilidade quase absoluta de trabalhar com crédito.

Sendo assim, consigno que ocorrência do dano moral nos presentes autos é indiscutível, já que a realização de cobrança indevida não lhe trás meros aborrecimentos, e sim abalo ao crédito e a sua honra e bom nome frente a terceiros, alijando-se de uma serie de atos civis em razão de ser colocado no rol dos “maus pagadores”.

Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, resta agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a titulo de dano moral em favor da parte Requerente.

Neste contexto, reconhece-se a grande dificuldade de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

No entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes, e não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vitima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela parte Autora PLAY MACHINE DIVERSÕES ELETRÔNICAS EIRELI, em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., para TORNAR definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 58499264), e por consequência, DECLARAR a inexistência do débito, referente ao contrato n.o 0000899944746113, no valor de R$ 542,57 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) com vencimento em 23/10/2020.

CONDENO a parte Requerida, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. (...)”. (id. 153956780)

Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Também, o art. 2o, do CDC conceitua como consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final; bem como, a doutrina conceitua consumidor “o adquirente de um produto ou serviço dê a esse produto ou serviço uma destinação privada” (Odete Novais Carneiro Queiroz, apud OLIVEIRA, James Eduardo. Código de Defesa do Consumidor anotado e comentado. Atlas, 6a edição, p. 6).

Assim, é consumidora a pessoa jurídica que firma contrato de prestação de serviço de telefonia móvel e comodato de aparelhos, já que é a destinatária final do produto/serviço.

Portanto, o fato da apelada ser pessoa jurídica, não o descaracteriza consumidor, devendo ser aplicada a regra consumerista.

Pois bem.
Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual que deu origem à inscrição é do credor.

Isso porque não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o apelado, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

Há que se ressaltar a existência de uma modalidade de prova em que a sua produção se torna excessivamente difícil, ou até mesmo impossível de ser realizada, como nos casos em que é necessário comprovar a inexistência de um fato.

A prova diabólica, como comumente conhecida, é aquela em que a veracidade das alegações a respeito de um fato é extremamente difícil de ser demonstrada, inexistindo outro meio capaz de ensejar sua evidência.

Para tentar resolver tal questão surgiu a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, em que o
ônus probandi
é distribuído para quem puder suportá-lo, tendo como fundamento o princípio da igualdade, invertendo-se, desta forma, a teoria estática anteriormente adotada pelo revogado Código Processo Civil. Tal teoria, conquanto não prevista no CPC/73, era amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência, tendo sido acolhida inclusive no atual Estatuto Processual, em seu artigo 373, § 1o.

Nesse sentido há julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DEPÓSITOS EM CONTAS CORRENTES. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO TITULAR. 1. Sendo direito do exequente a penhora preferencialmente em dinheiro (art. 655, inciso I, do CPC), a impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes, ao argumento de tratar-se de verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo. 2. Ademais, à luz da teoria da carga dinâmica da prova, não se concebe distribuir o ônus probatório de modo a retirar tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente e atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.148/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 01/06/2010)" (destaquei)

Denota-se dos autos que a Requerida ora apelante não comprovou nos autos a existência da dívida que gerou a restrição vinculada ao nome da parte Autora; muito menos trouxe elemento de prova que retire a validade dos argumentos lançados na inicial, deixando de demonstrar, ‘seja pela apresentação do contrato, do áudio de gravação do atendimento telefônico ou mesmo por tela sistêmica, a efetiva aceitação da parte Autora na contratação com o acréscimo de R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos) na conta final mensal, para utilizar do serviço “VIVO TECH” com um notebook em contrato de comodato, sendo medida justa e necessária a declaração da inexistência do débito.

Limita-se a apelante/ré a juntar no corpo no apelo cópias de telas do seu sistema, documento este unilateral e insuficiente para elidir os argumentos da apelada/autora e a conclusão do
decisum
recorrido. Logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

Assim, como acima mencionado, incumbe à empresa Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil a existência débito; apesar disso, a parte apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as alegações da parte apelada/autora, razão pela qual a pretensão do autor em relação declaração de inexistência do débito a ao dano moral deve ser mantidas, nos termos do art. 927, do Código Civil e do art. 5o, X da CF/88.

É a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
”

(Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA E INTERNET. OFERTA DE NOTEBOOK EM COMODATO. FALTA DE INFORMAÇÃO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 2o do CDC conceitua consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final. 2. O consumidor deve ser minuciosamente informado acerca de qualquer produto ou oferta que lhe ofereçam. 3. É obrigação da empresa de telecomunicação detalhar os planos existentes, com todas as informações a respeito dos serviços disponíveis e valores cobrados. 4. Demonstrada a falha na prestação de serviço sem qualquer excludente de responsabilidade, devem as fornecedoras de serviço de telefonia e internet responder, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (TJ-DF 07049461020218070020 DF 0704946-10.2021.8.07.0020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 29/09/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURAS GERADAS APÓS O MUDANÇA DE PLANO – BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória.
O bloqueio indevido de linha telefônica configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais se o consumidor buscou, por várias vezes, resolver o impasse com reclamações administrativas não solucionadas.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1001279-67.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Ademais, a falha na prestação de serviço está evidenciada, pela cobrança do contrato, pela ausência de informações adequadas e claras acerca dos produtos oferecidos, consoante disposto no art. 6o do CDC e, por fim, pela inércia da Requerida em solucionar a lide administrativamente.

Em relação à indenização por danos morais, ressalto que a negativação indevida do nome da parte, por si só, constitui ato suficiente a gerar o dever de indenizar por danos morais, pois implica abalo de sua honra e credibilidade, fazendo-se desnecessária a comprovação do prejuízo sofrido, por ser presumido.

Com efeito, são públicos e notórios os constrangimentos e aborrecimentos causados pela inclusão do nome de uma pessoa, ainda que jurídica, em cadastros de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - A teor do art. 429, II, do CPC, com a impugnação expressa da assinatura, o ônus de provar a veracidade do documento é de quem o produziu, ou seja, da própria operadora de telefonia, o que não ocorreu aqui. - Não se desincumbindo a ré/apelante de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC), é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade da cobrança e, consequentemente, da negativação. - É predominante na doutrina e jurisprudência o entendimento no sentido de que a pessoa jurídica pode ser vítima de danos morais, uma vez que é dotada de honra objetiva e, por seu turno, o dano moral por inscrição indevida, é in re ipsa, desde que não existam outras inscrições preexistentes, haja vista a Súmula no 385 do STJ. - Arbitramento do dano moral com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das condições sociais da vítima, a capacidade econômica do lesante, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.126871-7/001, Relator (a): Des. (a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2022, publicação da súmula em 20/09/2022)"

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA QUITADA ANTES DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. I - A inclusão indevida em cadastros negativos dá ensejo à indenização pelos danos morais sofridos pelo ofendido, em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos por ele experimentados e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor, ressalvada a hipótese prevista na Súmula 385 do STJ, inaplicável ao caso presente. II - O dano moral de que é vítima a pessoa jurídica diz respeito à violação da sua honra objetiva, ou seja, ao abalo ou descrédito de seu nome ou imagem, com repercussão econômica, ainda que indireta. III - Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, mas consignado no art. 944 do CC/02 que a indenização mede-se pela extensão do dano, o valor fixado a este título deve assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.078587-7/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2022, publicação da súmula em 31/05/2022)"

Logo, é devida a reparação pelos danos morais causados à apelada.

Caracterizado o dano suportado pela apelada/autora, face a inclusão de seu nome, nos órgãos restritivos de crédito, posteriormente ao deferimento do pedido de cancelamento (id. 57291486), do qual ressaiu o direito a indenização por dano moral, passo ao exame do valor fixado pelo magistrado a quo, eis que a apelante alega ser exorbitante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Depreende-se dos autos que o dano suportado é relativo inscrição do nome aos cadastros de restrição ao crédito, tendo em vista restar inequívoca a falha na prestação de serviço da Ré ora apelante.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de indenização por dano moral, merece ser mantida, eis que obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – AUSÊNCIA DE PORTABILIDADE PARA INTERNET – CANCELAMENTO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DO JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a falha na prestação de serviços pela empresa ré, com a emissão de fatura em desconformidade com o acordado, em razão da ausência de
portabilidade
para internet e, com a consequente inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, mostra-se devida a declaração de inexistência do débito, bem como a reparação por
danos
causados à sua imagem (art. 5o, inciso I da CF/88).
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.
Os juros moratórios do
dano

moral
fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). E a correção monetária do
dano
material, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). (N.U 0005893-87.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Dessa forma, a sentença merece ser mantida.

Quanto aos honorários advocatícios fixados, tem-se que, devido ao manejo de recurso e fixação em percentual máximo, merecem ser mantidos nos termos arbitrados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023